Tribunal: TJSP
Processo: 2196955-72.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Hermann Herschander
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-19
Data de publicação: 2020-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762676
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2196955-72.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são impetrantes
SANDRO HIPOLITO AMADO DE SOUZA e ANTONIO HIPÓLITO DE SOUZA
e Paciente CAIO BRAINER XAVIER, é impetrada MARIA CECILIA LEONE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Conhecida em parte a impetração, denegaram a ordem na parte conhecida.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente sem voto), WALTER DA SILVA E MARCO DE
LORENZI.
São Paulo, 19 de setembro de 2020.
HERMANN HERSCHANDER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2196955-72.2020.8.26.0000 -Voto no 38.546
2
HC no:
2196955-72.2020.8.26.0000
Comarca:
São Paulo
Impetrantes:
Adv. Antonio Hipólito de Souza
Adv. Sandro Hipólito Amado de Souza
Paciente:
Caio Brainer Xavier
Voto no 38.546
1. O presente habeas corpus foi impetrado pelos advogados Antonio Hipólito
de Souza e Sandro Hipólito Amado de Souza em benefício de Caio Brainer Xavier,
sob a alegação de que o paciente está a sofrer constrangimento ilegal em virtude de
ato praticado pelo Juízo da 10a Vara Criminal da Comarca da Capital.
O paciente foi preso em flagrante em 11 de março de 2020, por suposta
prática do crime descrito no artigo 157, § 2o, do Código Penal.
O Juízo a quo converteu o flagrante em prisão preventiva.
Aponta a impetração, em síntese, que o paciente á primário, estudante,
possui carteira de trabalho e residência fixa, fazendo jus a responder ao processo em
liberdade. Alega a ocorrência de excesso de prazo para formação da culpa, uma vez
que o paciente se encontra segregado por mais de 161 dias sem que o Juízo a quo
tenha revisto a necessidade de manutenção da prisão preventiva. Requer, por tais
motivos, a concessão da ordem para que o paciente possa ser colocado em
liberdade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2196955-72.2020.8.26.0000 -Voto no 38.546
3
A medida liminar foi indeferida.
As informações foram prestadas pela Autoridade apontada como coatora.
A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer de lavra do Dr. ARTHUR
MEDEIROS NETO, manifestou-se pela não conhecimento do writ.
É o relatório.
2. É caso de conhecimento parcial da impetração, denegando-se a ordem na
parte conhecida.
A imprescindibilidade da prisão preventiva do paciente foi afirmada por
esta Corte em 15 de abril de 2020, no julgamento do habeas corpus no.
2048979-61.2020.8.26.0000.
Por se tratar de reiteração de pedido, ao conhecimento da impetração há
intransponível obstáculo.
Nesse sentido a jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça:
“Habeas corpus. Reiteração de pedido. 1. Quando a impetração é mera
reiteração de pedido anteriormente examinado, sem qualquer fato novo, não se
conhece do pedido”. (JSTJ 36/270).
A apreciação do presente writ restringe-se, portanto, à alegação de excesso
de prazo.
3. É caso, quanto a isso, de denegação da ordem.
Consoante reiterado ensinamento jurisprudencial, o excesso de prazo para a
formação da culpa somente gera constrangimento ilegal que imponha o
relaxamento da prisão em flagrante ou a revogação da prisão preventiva quando se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2196955-72.2020.8.26.0000 -Voto no 38.546
4
mostre injustificado, podendo ser atribuído a desídia do Magistrado ou do órgão
acusatório.
O que, realmente, não se verificou no caso em apreço. Aliás, sequer há
alegação nesse sentido.
Em consulta ao site deste Eg. Tribunal, obteve-se a informação de que
necessidade da manutenção da prisão preventiva do paciente foi reexaminada por
decisão motivada do Juízo, prolatada em 5 de agosto p.p.
No mais, depreende-se das informações prestadas que os autos aguardavam
a manifestação do Ministério Público acerca da resposta à acusação apresentada
pelo paciente.
Nesse quadro, não se vislumbra, ao menos por ora, que o ritmo da marcha
processual especialmente em face das razões de força maior provocadas pela
pandemia de covid-19 extrapole os limites da razoabilidade.
4. Isto posto, pelo meu voto, conhecida em parte a impetração, denega-se a
ordem na parte conhecida.
HERMANN HERSCHANDER
Desembargador